Tribunal: TJDFT
Processo: 0713054-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713054-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: MARIA DE JESUS DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com ressarcimento de valores e reparação de danos morais n. 0700135-95.2025.8.07.0010 na qual o Juízo de Primeiro Grau decretou a sua revelia (id 228812368 dos autos originários). A análise perfunctória dos autos indica que o presente agravo de instrumento não se subsome às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não revela urgência que poderia ensejar a mitigação da taxatividade do rol referido nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por não cabimento com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso por não cabimento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator